Tribunal: TCU
Processo: 014.785/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4893/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar as prorrogações de prazos formuladas por Pedro Paulo Martone Branco e Via Pública - Instituto para o Desenvolvimento da Gestão Pública e Organizações de Interesse Público (peça 151), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento dos Ofícios de Notificação de Julgamento de Contas Irregulares no s 12.823 e 12.824/2023-TCU/Seproc (peças 143 e 141, respectivamente), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 2036/2023-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 014.785/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Pedro Paulo Martone Branco (XXX.777.398-XX); Via Pública - Instituto Para O Desenvolvimento da Gestão Pública e Organizações de Interesse Público (04.546.064/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Roberto Ricomini Piccelli (310.376/OAB-SP), representando Via Pública - Instituto Para O Desenvolvimento da Gestão Pública e Organizações de Interesse Público; Roberto Ricomini Piccelli (310376/OAB-SP), representando Pedro Paulo Martone Branco. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência aos responsáveis que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.